Tribunal: TJDFT
Processo: 0011031-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACORDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não há que se falar em contradição no julgado que demonstrou de forma clara que não houve causa de interrupção do prazo prescricional que, nos casos cédula de crédito bancário, é de três anos e, consoante firme entendimento jurisprudencial há necessidade de que o novo pedido de busca seja efetivo.
2. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
4.Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.